Tribunal: TJES
Processo: 5000985-94.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Adicional de Produtividade; Gratificações de Atividade; Gratificações Municipais Específicas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000985-94.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA
RECORRIDO: RODRIGO GRIJO DOS SANTOS
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000985-94.2021.8.08.0050

RECORRENTE:

MUNICIPIO DE VIANA

RECORRIDO:

RODRIGO GRIJO DOS SANTOS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO ZAGO RABELO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO ACOLHIDA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA VENCIMENTAL. VENCIMENTO (NO SINGULAR) COMO BASE DE CÁLCULO DO ANUÊNIO. VENCIMENTO QUE SE REFERE A VERBA REMUNERATÓRIA INERENTE AO CARGO. “GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE” QUE É INERENTE AO CARGO. RECONHECIDA COMO VENCIMENTO (NO SINGULAR). ART. 9º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.692\2004 QUE NÃO PRODUZ EFEITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 37, XIV, DA CRFB/88. AFASTADA ALEGAÇÃO DE QUE A “GRATIFICAÇÃO” ESTÁ ATRELADA AO LOCAL E NÃO AO CARGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por
RODRIGO GRIJO DOS SANTOS
em face de
MUNICÍPIO DE VIANA.

Em síntese, a requerente alega que, após o trânsito em julgado do processo nº 0006475-95.2015.8.08.0050, que julgou procedente a natureza vencimental da gratificação de produtividade, requereu administrativamente a correção do cálculo do anuênio (gratificação por tempo de serviço), de forma a reconhecer como base de cálculo deste a soma do vencimento base mais a gratificação de produtividade.

A Subprocuradoria Geral negou a atualização do cálculo, afirmando que a gratificação de produtividade não devia ser levada em conta como base de cálculo, vez que a lei municipal dizia o contrário. Em igual sentido entendeu a Procuradoria Geral, motivo pelo qual a parte requerente ajuizou a presente ação.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para reconhecer a gratificação de produtividade (Lei Municipal nº 1.692/2004) como integrante da base de cálculo do adicional de tempo de serviço (“anuênio”; art. 95 da Lei Municipal nº 1.596/2001) devido ao requerente.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3805999, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, impugnando a concessão de gratuidade de justiça e argumentando que a natureza vencimental da gratificação de produtividade não significa que essa é tida como vencimento, além de afirmar que a sentença vergastada contraria a Constituição Federal, por causar o “efeito-repicão”, proibido pela Carta Magna, bem como afirmar que a gratificação de produtividade não se dá por causa do cargo, mas sim por conta da localidade que o servidor está alocado, qual seja a procuradoria municipal, não sendo essa gratificação inerente ao cargo, e, consequentemente, não devendo ser tratada como parte do vencimento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminarmente, face à impugnação da concessão de gratuidade de justiça à parte recorrida, entendo que neste ponto não deve prosperar, uma vez que resta comprovada nos autos a sua hipossuficiência, como se pode perceber através do seu contracheque em ID nº 3806004, juntado pela parte recorrente.

Nota-se que o valor líquido de seus vencimentos equivale a R$3.291,77 (três mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos), totalizando uma quantia inferior a 03 (três) salários mínimos, o que configura, portanto, a sua incapacidade econômica para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Passo à análise do mérito.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida.

O processo de nº 0006475-95.2015.8.08.0050 transitou em julgado, tendo sido julgado procedente o pedido para reconhecer a natureza vencimental da gratificação de produtividade. Restou controversa, no entanto, a discussão acerca desta gratificação se tratar de “vencimento” (no singular) ou “vencimentos” (no plural), uma vez que o primeiro se trata do vencimento base do servidor, que serve de base de cálculo para o cálculo do anuênio (gratificação por tempo de serviço), e o segundo se trata da somatória do vencimento base juntamente às demais vantagens pecuniárias, que não incide na base de cálculo da gratificação.

Como explicitado em sentença, a Lei Municipal nº 1.596/2001 (Estatuto Dos Servidores Públicos do Município de Viana-ES), em seu art. 60, traz em sua redação que o vencimento (no singular), “é a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor público pelo efetivo exercício do cargo, fixada em lei.” Desse modo, para verificar se a gratificação de produtividade figura como vencimento (no singular), é necessário analisar se o recebimento desse encargo é intrínseco ao exercício do cargo ou não.

Isto posto, é patente que a gratificação de produtividade, paga habitualmente e irrestrita, figura como um vencimento variável, para além do vencimento fixo já recebido pelo servidor. Não se trata, portanto, de vantagem pecuniária complementar ao vencimento fixo, mas sim de verba remuneratória com natureza vencimental que é intrínseca ao exercício do cargo, pelo que o mero exercício do cargo já pressupõe o seu recebimento, estando o
quantum
atrelado à produtividade do servidor, como o próprio nome do vencimento aponta.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em casos semelhantes, possui entendimento em igual sentido, como pode ser observado através dos precedentes colacionados a seguir:

ACÓRDÃO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO Nº 0013536-47.2014.8.08.0048 REMETENTE: MM. JUÍZA DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA SERRA APELADA - ASA FISCO ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ARRECADADORES DA SERRA RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE VERBA PAGA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES HABITUAIS DO CARGO DE FISCAL MUNICIPAL DA SERRA QUE ATUE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - NATUREZA DE VENCIMENTO DIREITO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS RECURSO DESPROVIDO REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA RECORRIDA. 1. - O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 612.043, apreciado sob a sistemática de repercussão geral, Relator Ministro Marco Aurélio, fixou a tese de que beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial. Considerando que o Município da Serra apresentou contestação em 19/02/2015 e que o RE nº 612.043 apenas foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 10/05/2017 não poderia o apelante alegá-lo anteriormente, o que autoriza o conhecimento da matéria. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 2. -
A gratificação de produtividade instituída pela Lei nº 2.445/2011 e normatizada pela Lei nº 3.200/2008, do Município da Serra, tem natureza de vencimento, pois é devida em razão do exercício das atribuições habituais do cargo de Fiscal Municipal, não estando condicionada à assunção de funções especiais, ao desempenho de atividades diferenciadas, nem ao exercício de serviços comuns em condições extraordinárias
. 3. -
Em situações similares, enfrentando o tema das denominadas gratificações de produtividade devidas a servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que tais vantagens, quando devidas em razão do exercício normal das atividades inerentes ao cargo, possuem natureza de vencimento, ainda que pagas em valores variáveis
. 4. - O exame da jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores permite que se identifiquem casos em que o ente público fixa o vencimento padrão do cargo em valor aquém daquele que seria compatível com suas atribuições e, ao mesmo tempo, estabelece uma denominada vantagem pelo exercício normal das funções inerentes àquele cargo, com o propósito de complementar a remuneração do servidor. 5. - Tal fórmula de fixação dos vencimentos, ao contrário de representar um privilégio ao servidor público, provoca, no mais das vezes, efeitos que lhes são danosos. Isso porque a lei que regula essas denominadas gratificações ou adicionais, embora estabeleça seu pagamento habitual como verdadeiro vencimento, exclui a possibilidade de que sobre elas incidam as vantagens pessoais ou que se incorporem aos proventos de aposentadoria. 6. - Nessas hipóteses, os Tribunais não apenas reconhecem a legitimidade dessas parcelas remuneratórias denominadas por lei como adicionais ou gratificações, mas também reconhecem o direito a sua incorporação nos proventos de aposentadoria e que sobre elas incidam as vantagens pessoais. 7. - Recurso desprovido. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048140130294, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/01/2022) (g.n.)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027027-91.2017.8.08.0024 RELATOR : DES. SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA REQUERENTE/ RECORRIDO : TERESA CRISTINA PASOLINI ADVOGADO : LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO REQUERIDO/ RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA ADVOGADO : TAREK MOYSÉS MOUSSALLEM MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA. PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA VENCIMENTAL. RECONHECIMENTO. PEDIDO AUTORAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES. REFLEXOS PATRIMONIAIS DO RECONHECIMENTO DA NATUREZA VENCIMENTAL. PERÍODO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1.
Possui natureza vencimental, a rubrica que, embora denominada gratificação de produtividade de procurador, remunera o exercício de atividades típicas do cargo de Procurador do Município, de forma permanente, integra a remuneração do Procurador, mesmo nos períodos de afastamento temporário do exercício das funções inerentes ao cargo, e, por expressa previsão legal, é incorporada aos proventos dos Procuradores inativos
. 2. O fato de os valores percebidos, a título de gratificação de produtividade de procurador, corresponderem a aproximadamente 3 (três) vezes o valor do vencimento base do cargo corrobora o entendimento de que a rubrica em questão não se destina a remunerar, em caráter transitório, atividade extraordinária realizada pelo Procurador do Município, e sim a promover um incremento na remuneração do Procurador pelo exercício das atividades do cargo. Não se trata, portanto, de verba remuneratória de caráter transitório, mas permanente, desnaturando, assim, o caráter pro labore faciendo. 3. Reconhecida a natureza vencimental da gratificação de produtividade de procurador, a rubrica deve integrar a base de cálculo das vantagens pessoais, férias, décimo terceiro, bem como deve ser levada em consideração para fins previdenciários e fiscais. 4. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o julgador não viola os limites da causa quando reconhece ospedidos implícitosformulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda [...](AgRg no AREsp 549.696/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 11/05/2016)" (AREsp n. 1.779.513, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/03/2021.) 5. O reconhecimento da natureza vencimental da gratificação de produtividade de procurador produz efeitos patrimoniais e enseja a condenação do Município ao pagamento de eventuais diferenças devidas à Autora, e ao recolhimento/retenção e repasse de contribuições previdenciárias eventualmente incidentes, tanto no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, quanto a partir da data do ajuizamento. 6. Em se tratando de sentença ilíquida, a definição do percentual relativo aos honorários de sucumbência deve feita na fase de liquidação do julgado, conforme § 4º, inciso II, do artigo 85, do CPC. 7. Recurso do Município de Vitória desprovido. Recurso de Teresa Cristina Pasolini provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170238240, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022) (g.n.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. RUBRICA DOTADA DE NATUREZA DE VERBA SALARIAL PARA TODOS OS SERVIDORES. INCORPORAÇÃO DO VALOR MÉDIO PAGO PELA MUNICIPALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - Nem a Lei Municipal nº 2.881⁄93, tampouco a Lei Municipal nº 3.036⁄95 que a modificou parcialmente, estabelecem algum requisito para a aferição da gratificação de produtividade. II - Embora tenha a legislação municipal denominado tal rubrica de "gratificação de produtividade", certo é que todos os servidores, sem qualquer limitação, passaram a fazer jus ao recebimento da verba, razão porque o seu pagamento de modo habitual,
consoante já se consolidou a jurisprudência deste sodalício, caracteriza sobremaneira em manifesto acréscimo de remuneração a ser incorporado nos vencimentos para todas as finalidades, inclusive a previdenciária
. III - Demonstrado que a aludida gratificação ostenta manifesta natureza salarial, deverá ser incorporada aos vencimentos da parte autora, na média dos valores a ser calculada na fase de liquidação de sentença. III - Apelo do Município Improvido. (TJES, Classe: Apelação, 035140202397, Relator Designado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017) (g.n.)

A respeito do art. 9º da Lei Municipal nº 1.692\2004, embora reconhecida a sua existência, tanto a decisão transitada em julgado no processo de nº 0006475-95.2015.8.08.0050 quanto os precedentes firmados no TJES apontam para a ineficácia do dispositivo. A interpretação lógico-sistemática das legislações municipais e precedentes judiciais levam ao reconhecimento da gratificação de produtividade como vencimento (no singular), garantindo a essa “gratificação” as características de verba salarial, que se integra ao vencimento base. Não possui, portanto, característica de gratificação, sendo devida a incidência da “gratificação de produtividade” na base de cálculo para a concessão das vantagens que tenham o vencimento (no singular) como referência.

Isto posto, reconhecida como parte do vencimento (no singular) do servidor, a gratificação de produtividade não viola o disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, uma vez que não se trata de verba transitória ou temporária, mas de verba fixa, inerente ao cargo exercido, configurando, então, parte do vencimento básico. Não há, portanto, o efeito-repicão, dado que inexiste o cálculo de gratificação sobre gratificação, mas sim o cálculo de gratificação sobre vencimento.

Por fim, em análise ao argumento de que a gratificação de produtividade estaria atrelada ao local de lotação do servidor e não do cargo, entendo que não merece prosperar.

Apesar do art. 1º e 4º da Lei Municipal nº 1.692/2004 trazer como requisito de concessão da “gratificação” a lotação do servidor na Procuradoria, é certo que esse detalhe é irrelevante para a análise de sua natureza de vencimento, posto que o servidor atualmente exerce o cargo de “Oficial Administrativo da Procuradoria Geral Municipal de Viana”, sendo o seu local de atuação integrante ao cargo que exerce e de suas atribuições. Dessa forma, a gratificação de produtividade é inerente a este.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Registro o recebimento de memoriais da parte Recorrente e seu exame, sendo que ,todavia, acompanho o eminente Relator.